Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-80.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS – ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO OFTALMOLOGIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - Sentença de improcedência - Ausência de indícios a concluir a causa do alegado – Falta de provas – Manutenção da Sentença - Apelo improvido.